Tribunal: TJDFT
Processo: 0758120-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão no julgado quanto ao não reconhecimento da inaplicabilidade do CDC, bem como quanto à demonstração específica da violação do autor aos Termos de Serviço da ré. Afirma, ainda, que inexiste obrigação da Google manter vínculo comercial com o embargado.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões a sanar no acórdão embargado, uma vez que o acórdão reconheceu a incidência da legislação consumerista ao caso, afirmando “a existência de pequenos lucros com a visualização de vídeos não é suficiente para descaracterizar a sua condição de consumidor.”
5. No mais, o acórdão entendeu que não há nos autos comprovação da violação de regras pelo autor que justifique a desativação das funcionalidades de seu cadastro na plataforma da ré, sendo as alegações do embargante mero inconformismo. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.